Tribunal: STF
Processo: ARE 1400610
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de decisão da Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementada:  



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. INSS. COMPETÊNCIA FEDERAL DELEGADA. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA E AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo INSS contra decisão monocrática proferida por este Relator em 8/3/2021 que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela referida autarquia em face da r. decisão também proferida por este Relator em 7/1/2021 que deu provimento à apelação de JOSÉ REIS DOS SANTOS a fim de condenar o INSS ao pagamento de indenização por danos morais. 



    2. Verifica-se que foi proferido despacho pelo Juízo determinando a quo que “quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo” (ID 144217686), sendo certo que o INSS quedou-se inerte. 



    3. No que diz respeito à aventada incompetência absoluta do Juízo Estadual de Queluz para processar o pedido de indenização formulado em face do INSS, é certo que o artigo 109, § 3º da Constituição Federal estende à Justiça Estadual – quando a comarca não for sede de vara federal – a competência para processar e julgar as causas em que forem parte “instituição de previdência social e segurado”. (eDOC 14, p. 8)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 109, I, e § 3º, do texto constitucional. (eDOC 16)



    Nas razões recursais, suscita-se a incompetência absoluta da justiça comum estadual para processar e julgar demandas propostas em face do INSS. Explica-se que o caso em análise versa sobre o pedido de condenação por danos morais e não de concessão de benefício previdenciário, o que afasta a incidência do art. 109, § 3º, da CF. 



    Acrescenta-se que a competência absoluta é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, portanto, inclusive em segunda ou terceira instâncias de julgamento. Logo, se a matéria é de ordem pública e deve ser conhecida de ofício, pode, também, sem nenhuma barreira jurídica, ser veiculada por qualquer meio, por embargos ou simples petição, como feito no juízo de piso.



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado:  



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FRAUDE NO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUSTENTANDO A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DA DEMANADA. APELO OBSTADO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO EXPLÍCITO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. AÇÃO PROPOSTA POR SEGURADO EM FACE DO INSS EM RAZÃO DE FRAUDE NO PAGAMENTO DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE JUÍZO FEDERAL NA COMARCA AONDE RESIDE O BENEFICIÁRIO. POSSIBILIDADE DA AÇÃO TRAMITAR NA JUSTIÇA ESTADUAL, CONSOANTE PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 109, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 26)  



    Determinei o retorno dos autos para a aplicação do tema 820 da sistemática repercussão geral (eDOC 29), e, na sequência, o Tribunal de origem restituiu os autos para esta Corte para resolução da controvérsia por considerar que o acórdão recorrido não divergiu do mencionado tema. Colho a ementa proferida:  



    “PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 820 DO STF. QUESTÃO DE ABRANGÊNCIA TERRITORIAL. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE. 



    1. O entendimento sufragado por esta Egrégia Corte Regional no julgamento do agravo interno é consonante com o firmado pelo STF no julgamento do Tema nº 820. 



    2. In casu, o acórdão proferido por esta C. Turma dispôs: “No que diz respeito à aventada incompetência absoluta do Juízo Estadual de Queluz para processar o pedido de indenização formulado em face do INSS, é certo que o artigo 109, § 3º da Constituição Federal estende à Justiça Estadual – quando a comarca não for sede de vara federal – a competência para processar e julgar as causas em que forem parte “instituição de previdência social e segurado”. 



    3. O julgado paradigma (RE 860508), por seu turno, não analisou a natureza da matéria debatida nos autos (se de cunho previdenciário ou diverso), mas tão somente a questão da abrangência territorial, ou seja, tratou apenas da questão de a comarca ser ou não sede da Justiça Federal. 



    4. Juízo de retratação não exercido”. (eDOC 33, p. 14)  



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que esta Suprema Corte, no julgamento do mérito RE 860.508, paradigma do tema 820 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que “A competência prevista no § 3º do artigo 109 da Constituição Federal, da Justiça comum, pressupõe inexistência de Vara Federal na Comarca do domicílio do segurado.” Nesses termos, colho a ementa do referido julgado:  



    “COMPETÊNCIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA COMUM. A competência da Justiça comum pressupõe inexistência, na comarca do domicílio do segurado ou beneficiário da previdência, de Vara Federal, sendo neutro o fator residência considerado certo distrito”.  



    Assim, verifica-se que o entendimento firmado no Tribunal de origem não destoa do tema 820 da repercussão geral. No caso, o acórdão recorrido reconheceu a competência da justiça estadual para processar demanda em face do INSS ao considerar a ausência de vara federal na comarca do domicílio do requerente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    Além disso, no que diz respeito à aventada incompetência absoluta do Juízo Estadual de Queluz para processar o pedido de indenização formulado em face do INSS, é certo que o artigo 109, § 3º da Constituição Federal estende à Justiça Estadual – quando a comarca não for sede de vara federal – a competência para processar e julgar as causas em que forem parte “instituição de previdência social e segurado”.



    (...)” (eDOC 14, p. 3)  



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA. FORO. ART. 109, § 3º, DA LEI MAIOR. PROPOSITURA DA AÇÃO NA VARA ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APELAÇÃO. JULGAMENTO POR COLEGIADO COMPOSTO MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES FEDERAIS CONVOCADOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2008. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o segurado pode ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante a Justiça Estadual do foro do seu domicílio, sempre que não haja sede de Vara do Juízo Federal em tal Comarca. O Supremo Tribunal Federal entende que o julgamento de apelação por órgão composto majoritariamente por juízes convocados, no âmbito da Justiça Federal, não viola o princípio do juiz natural. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 723005 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.08.2014)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA. FORO. ART. 109, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. PROPOSITURA DA AÇÃO: DOMICÍLIO DO SEGURADO. VARA ESTADUAL: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 786211 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.02.2014)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente